Tribunal: TJDFT
Processo: 0721964-72.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE SOBREPARTILHA. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PRECLUSÃO. “REFORMATIO IN PEJUS”. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Segundo dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração servem para sanar obscuridade, contradição ou omissão no acórdão, mas não têm a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.
2. Embargos de Declaração não providos. Decisão unânime.